Tribunal: TJMT
Processo: 1023917-10.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023917-10.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIMAR PRUDENCIO LOURENCO - CPF: 621.255.081-68 (RECORRENTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANANIAS CANDIDO DA COSTA - CPF: 667.124.321-20 (RECORRIDO), ROSENILDA DA COSTA MENEZES - CPF: 010.727.101-02 (ASSISTENTE), ROBERTO ROGÉRIO DOS SANTOS (ASSISTENTE), BONISENHA LEOCÁDIO SILVA (ASSISTENTE), SGT-PM MILTON (ASSISTENTE), SD-PM SATURNINO (ASSISTENTE), ANANIAS CANDIDO DA COSTA - CPF: 667.124.321-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE – MÉRITO – NEGATIVA DE AUTORIA – DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM QUE O ACUSADO CONCORREU PARA A PRÁTICA DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL LEVE – DESCABIMENTO – INDICATIVOS SUFICIENTES DE QUE O ACUSADO AGIU COM INTUITO HOMICIDA – NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não transcorrido entre os marcos interruptivos prazo superior ao estabelecido na legislação penal para o reconhecimento da prescrição, mesmo se considerada a causa de diminuição de pena da tentativa, inviável a declaração da extinção da punibilidade do agente.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto
animus necandi
, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Edimar Prudêncio Lourenço
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0005134-81.2010.8.11.0064, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, ilícito descrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Nas razões recursais de Id. 142900685, a defesa postula a despronúncia, sustentando que inexistem provas de que o acusado concorreu para a prática delitiva. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, visto que se trata de crime tentado. Além disso, postula a desclassificação da conduta para lesão corporal leve e a remessa dos autos ao juízo competente, para o reconhecimento da prescrição.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou a tese de prescrição e, no mérito, asseverou que as provas coligidas aos autos se mostraram suficientes para a submissão do réu a julgamento perante o tribunal do júri, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso (Id. 142900690).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 142900691).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 148687195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 8 de dezembro de 2009, por volta das 20 horas, na residência localizada na rua João Araújo, n. 591, bairro Jardim Ipanema, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Edimar Prudêncio Lourenço
, juntamente com Jeovany Gerson Freitas de Oliveira (falecido)
, em unidade de desígnios, agindo com manifesto
animus necandi
, tentou matar Ananias Candido da Costa, que foi atingido por diversos golpes de faca, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Consoante ao apurado, no dia 08 de dezembro de 2009, por volta das 20h00min, em residência particular, situada na Rua João Araújo, nº 591, Bairro Jardim Ipanema, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis, a vítima ANANIAS CÂNDIDO DA COSTA, fora atingida por diversos golpes de arma de branca, do tipo faca, na região inguinal esquerda, lombar esquerda e região dorsal direita, causando-lhe diversas lesões corporais.

O denunciado Edimar Prudêncio Lourenço, mediante concurso de pessoas, em comunhão de esforços e com desígnios comuns, concorreu de forma relevante para a realização do delito em tela.

Assim, o denunciado deu início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na rápida ação da Sra. Rosenilda que acionou a equipe médica, que por sua vez prestou a assistência necessária à vítima, a qual ficou internada por aproximadamente 05 (cinco) dias.

O crime fora praticado por motivo fútil. Consta nos autos que Edimar suspeitava que a vítima Ananias mantinha um relacionamento amoroso com a sua namorada, motivo pelo qual decidiu matá-la, agindo na companhia de JEOVANY.

O crime fora praticado, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na SURPRESA. A vítima se encontrava em sua residência, quando o denunciado e seu comparsa JEOVANY a chamaram na frente da casa. Ao sair, o denunciado e JEOVANY, de INOPINO, iniciaram as agressões, sem que a vítima esperasse, sendo ela atingida enquanto estava sendo segurada pelo denunciado e enquanto estava caída e de costas para os agressores (...)
” (Id. 142893147).

Diante de tais fatos, o recorrente
Edimar Prudêncio Lourenço
foi denunciado e, após a instrução processual, pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II).

Insatisfeita, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, postulando, inicialmente,
a declaração da extinção da punibilidade do agente em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
, ao argumento de que se
trata de delito tentado e os fatos ocorreram em 2009.

De acordo com a legislação penal, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 do Código Penal, a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime e verifica-se nos prazos do art. 109 do mesmo Código.

Conforme se depreende do preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, a pena máxima cominada em abstrato ao homicídio qualificado é de 30 anos de reclusão.

No entanto, tratando-se de crime tentado, para fins de cálculo de prescrição, deve ser considerada a pena máxima diminuída no menor índice previsto no art. 14, inciso II, do Código Penal, isto é, em 1/3, o que permite concluir que a maior pena que pode ser aplicada ao recorrente, em caso de eventual condenação, é de 10 anos de reclusão.

Conforme prevê o art. 109, inciso II, do Código Penal, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12 anos, como na hipótese
sub judice
, a prescrição ocorrerá após o transcurso de 16 anos, sem interrupções.

Infere-se dos autos que os fatos ocorreram em 8.12.2009 (Id. 142893149, p. 8), a denúncia foi recebida em 4.10.2021 (Id.

142900155) e a pronúncia prolatada no dia 27.7.2022 (Id. 142900681).

Portanto, imperativo reconhecer que entre os marcos interruptivos do lapso prescricional não transcorreram 16 anos, razão pela qual não há falar em prescrição da pretensão punitiva.

Superada a questão,
a defesa postulou a despronúncia
, ao argumento de que não há indícios suficientes de que Edimar concorreu para a prática delitiva, especialmente porque a testemunha Rosenilda, que presenciou os fatos, relatou em juízo que ouviu o recorrente pedindo para que Jeovany parasse com os golpes de faca, o que evidencia que ele apenas tentou apartar a briga e não agredir a vítima.

Conveniente ressaltar, em primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade ficou satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de Id. 142893149, p. 8; pelo laudo de lesão corporal e mapa topográfico para localização de lesões de Id. 142893149, pp. 51-55; e pelos relatos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo (relatório de mídias de Id. 142900665).

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pelos relatos da vítima e pela prova testemunhal colhida durante a fase investigativa e em juízo (relatório de mídias de Id. 142900665).

Interrogado pela autoridade policial, o
acusado Edimar
negou a prática delitiva, aduzindo que as facadas foram desferidas por Jeovany e que a vítima apenas não foi assassinada em razão da sua intervenção, pois impediu que Jeovany persistisse com as agressões:

“
(...) QUE era amigo de ANANIAS CANDIDO DA COSTA e também era amigo de JEOVANY GERSON DE FREITAS DE OLIVEIRA; QUE no dia dos fatos, 08/12/2009, o INTERROGANDO relata que estava no centro da cidade quando encontrou JEOVANY e o mesmo chamou o INTERROGANDO para ir na casa de ANANIAS, após alguns minutos de conversa o INTERROGANDO foi empurrado por JEOVANY para cima de ANANIAS, momento em que ANANIAS empurrou o INTERROGANDO de volta, ato contínuo JEOVANY de posse de uma arma branca (faca), desferiu um golpe em ANANIAS, momento que ele correu e JEOVANY correu atrás dele e continuou a efetuar golpes contra ANANIAS, nisso o INTERROGANDO interveio puxando e gritando para JEOVANY parar com as agressões, até que conseguiu tirar JEOVANY do local, sendo que se não fosse o INTERROGANDO tirar JEOVANY do local ele continuaria a agredir ANANIAS; QUE soube futuramente por boatos, que ANANIAS tinha tido um envolvimento amoroso com uma namorada de JEOVANY e por isso ele ficou com raiva; QUE desconhece qualquer informação de que o ANANIAS tenha tido envolvimento com a mulher que o INTERROGANDO tinha relacionamento amoroso na época; QUE não é verdade a informação que a VÌTIMA ANANIAS falou que o INTERROGANDO ficou com raiva dele, porque ANANIAS tinha tido envolvimento amoroso com a namorada dele; EU não sabia de nenhuma briga ou desentendimento que JEOVANY e ANANIAS tivesse tido até o momento dos fatos; QUE depois do fato ADEMAR e JEOVANY não tiveram mais contato; QUE o INTERROGANDO ficou sabendo que o JEOVANY morreu afogado (...)
” (Id. 142893149, pp. 58-59).

Na fase judicial, o
acusado Edimar
manteve a versão sustentada anteriormente, ressaltando que não sabia da intenção homicida de Jeovany e que não tinha motivos para tentar matar a vítima:

“
(...)
Acusado:
nós três éramos amigos.
Magistrado
: há quanto tempo?
Acusado
: não consigo descrever. O Ananias era mais amigo meu do que o Jeovany. Há mais tempo.
Magistrado
: o que aconteceu nessa situação que o senhor Ananias informa que o senhor e o senhor Jeovany tentaram matá-lo?
Acusado
: eu estava no centro da cidade e o Jeovany chamou para ir na casa do Ananias. Como era de costume ir na casa dele, eu fui. Cheguei lá, começou essa “parafernália”. O Jeovany agredindo ele e eu no meio entre os dois.
Magistrado
: entendi. E por que o Jeovany teria começado a agredir o Sr. Ananias?
Acusado
: por alto, depois eu escutei conversas. Na hora não falou nada. Aconteceu muito rápido. Foi de repente.
Magistrado
: certo. Mas e depois o senhor ficou sabendo que seria o que?
Acusado
: depois do fato eu fiquei sabendo que um havia mexido com a namorada do outro. Agora diz até que eu tô casado, com esposa. Eu não tive esposa na época, senhor.
Magistrado
: O senhor ficou sabendo que eles brigaram por que quem teria mexido com a mulher de quem? Isso que eu quero saber. Na sua versão, quem começou a brigar e por que?
Acusado
: dizendo que eu que tinha falado com o Jeovany que o Ananias tinha envolvimento com a namorada do Jeovany.
Magistrado
: então o Jeovany teria agredido o Ananias por envolvimento com a namorada dele e o senhor que teria contado?
Acusado
: o que diz a história, é.
Magistrado
: e o que o senhor pode falar sobre os fatos ali para nós? O que o senhor acha que é importante falar sobre os fatos, Sr Edimar?
Acusado
: foi muito rápido. Quem chamou o Ananias dentro do quarto foi o Jeovany. Chegou, nós sentamos no corredor. Quando o Jeovany foi para cima do Ananias, nós ficamos perdidos na jogada. Eu fiquei ali embaraçoso com aquela situação toda.
Magistrado
: o senhor viu que a versão dada pelo Sr. Ananias é diferente da do senhor, né? O senhor acredita que o Sr. Ananias está dando uma outra versão por que?
Acusado
: o rapaz morreu, Excelência. Fica difícil eu destacar alguma coisa. Eu fico até surpreso.
Magistrado
: e sobre essa situação aqui de que o senhor Ananias falou que em outras oportunidades o senhor foi armado pro rio, mas lá o senhor não teve coragem, e então o senhor usou o Sr. Jeovany como seu marionete como uma forma do senhor conseguir externar esse homicídio. O que o senhor tem a dizer sobre essa acusação?
Acusado
: fico muito surpreso, Excelência. Esse tipo de assunto não está cabendo a mim. Impossível falar de mim dessa forma (...)
Defesa:
tinha uma testemunha na casa que presenciou o senhor gritando e pedindo socorro para apartar eles. O senhor consegue descrever essa parte e quem era essa pessoa.
Acusado:
na hora eu nem vi ela chegar. Na hora eu só gritava: ‘Jeovany, Jeovany, para’. Eu gritava: ‘É o Edimar’. Porque ele tava cego. Eu gritava pra ele: ‘É o Edimar, para. É o Edimar, para. Pelo amor de Deus, para’. Isso aconteceu na hora. Eu nem vi a hora que a menina chegou. (...)
” (relatório de mídias de Id. Id. 142900665).

Ouvida na fase inquisitiva, a vítima
Ananias Candido da Costa
relatou que, na noite do crime, o recorrente foi até a sua residência, juntamente com Jeovany Gerson Freitas de Oliveira. Disse que saiu para atendê-los e foi surpreendido por socos e facadas desferidas tanto pelo recorrente Edimar como por Jeovany, destacando que o crime apenas não se consumou porque foi socorrido pela testemunha Rosenilda:

“
(...) QUE o DECLARANTE relata que no dia dos fatos, por volta das 20:h00min, estava em sua residência quando chegou o Edmar e Geovane, e chamaram o DECLARANTE, ao sair a DECLARANTE já foi abordado por EDIMAR PRUDENCIO LOURENO que desferiu um soco no rosto e na sequência veio JEOVANY GERSON FREITAS DE OLIVEIRA e lhe deu uma facada que acabou acertando de raspão na lateral da barriga, ato continuo o EDIMAR segurou o DECLARANTE e empurrou, momento que JEOVANY lhe deu outra facada nas costas oportunidade que o DECLARANTE caiu de joelhos e ouviu EDIMAR falando ‘DÁ LOGO A OUTRA FACADA PARA NÓS TERMINAR O QUE VIEMOS FAZER!" na sequência conseguiu correr e como caiu no chão foi alcançado por GEOVANE que desferiu mais duas facadas, sendo uma na coxa direta e a outra nas costas; QUE se recorda que tinha uma pessoa chamada ROSE, ela dividia a casa com o DECLARANTE, e estava na casa do DECLARANTE e quando viu a situação começou gritar por socorro, nisso os dois autores EDIMAR e JEOVANY saíram do local, o DEPOENTE tem certeza que se não fosse pela intervenção de ROSE, eles tinham lhe matado; QUE ROSE tem uma filha com EDIMAR: QUE depois soube por JEOVANY que o motivo de EDIMAR estar planejando a morte do DECLARANTE foi por ciúmes, porque acreditava que a DECLARANTE estava com caso amoroso com a namorada dele e disse para JEOVANY que o DECLARANTE também estava tendo um caso amoroso com a namorada de JEOVANY, e por isso deveriam matá-lo; QUE JEOVANY procurou a DECLARANTE posteriormente dizendo que queria pedir perdão pois foi investigar e descobriu que EDIMAR tinha mentido para ele, apenas para que ele ajudasse matar o DECLARANTE, mas na verdade não tinha acontecido a caso amoroso, foi tudo uma armação de EDIMAR: QUE na época foi hospitalizado no Hospital Regional e permaneceu por uma semana internado (...)
” (Id. 142893149, pp. 40-41).

Em juízo, a
vítima Ananias
confirmou que foi surpreendida pela ação do acusado Edimar que, juntamente com Jeovany, tentou lhe matar a facadas, esclarecendo que Jeovany desferiu os golpes enquanto o recorrente lhe segurava. Confirmou ainda que soube que o crime foi motivado por ciúmes:

“
(...)
Vítima:
eu estava em casa, já estava até deitado, descansando, cheguei do serviço. Aí chegou ele e o Jeovany. O Jeovany na época, morava lá na minha casa, estava morando lá também. Chegou ele e o Edimar lá. Ele estava assim meio receoso e aí o Edimar falou: “pega seus trem lá e vamos logo”. Eu continuei deitado. Depois o Edimar me chamou

lá para fora. Vamos conversar lá fora. Normal, de dentro de casa os dois, a gente era amigo, sempre saía pescar. Sentei lá fora, começamos a conversar, daqui a pouco tempo o Edimar levanta e me dá um chute. E aí ele foi e chamou o Jeovany: vamos, vamos logo. E aí o Jeovany veio e me deu uma facada. Eu corria, o Edimar vinha e me segurava. O Jeovany vinha, ele chamava de novo para dar a facada. O Edimar me segurava e o Jeovany me dava a facada. Me deram quatro facadas. Na última, me deu uma na perna e eu caí. O Edimar começou a me dar uns murros, bater em mim, eu estava meio fraco. Ainda consegui dar uns murros nele e consegui correr lá para fora. Depois de mais ou menos dois ou três anos, encontrei com o Jeovany. O Jeovany foi lá em casa pedir desculpas e aí comentou que o Edimar estava tentando me matar faz muito tempo. A gente ia pescar, ele ia armado para me matar, mas chegava lá ele não tinha coragem. Mas esse fato de eu ter alguma coisa com a namorada dele ou com mulher dele, isso nunca aconteceu. Isso foi coisa da cabeça dele mesmo.
Ministério Público:
então tanto o Jeovany, quanto o Edimar, foram juntos lá para a sua casa. O senhor estava deitado lá e aí o Edimar chamou o senhor lá para fora?
Vítima:
isso. Nessa época, uma amiga minha morava lá em casa também. Ela tinha três crianças pequenas. As crianças dela presenciou todo esse fato. Deles me esfaqueando, as crianças todas viram na hora.
Ministério Público:
tinha criança próximo ainda?
Vítima:
tinha criança. Filhos da Rose. A Rose testemunhou tudinho o acontecido.
Ministério Público:
quem estava com a faca era o Jeovany?
Vítima:
era o Jeovany. O Edimar me segurava para o Jeovany esfaquear.
Ministério Público:
então o Edimar segurava e o Jeovany esfaqueava?
Vítima:
isso. E aí quando o Jeovany dava a facada e corria, o Edimar falava: “não, vamos continuar. Volta aqui”. Aí ele segurava e o Jeovany vinha.
Ministério Público:
então o Edimar ficava instigando o Jeovany a dar facada no senhor? É isso?
Vítima:
correto. Isso mesmo.
Ministério Público:
o senhor tomou quatro facadas. Confere?
Vítima:
quatro facadas.
Ministério Público:
o senhor chegou a ficar internado no hospital?
Vítima:
fiquei uma semana. O médico falou que eu só me salvei porque não era o meu dia, porque perdi muito sangue.
Ministério Público:
onde que o senhor tomou essas facadas? O senhor pode mostrar pra gente?
Vítima:
na coxa, nas costas, no ombro e uma perto da barriga (...)
Ministério Público:
Sr. Ananias, o senhor ficou cinco dias no hospital regional?
Vítima:
foi, cinco dias.
Ministério Público:
pegou algum órgão do senhor? Alguma coisa nesse sentido?
Vítima:
graças a Deus, não.
Ministério Público:
o senhor, em algum momento, provocou o Sr. Edimar ou o Sr. Jeovany para eles fazerem isso com o senhor?
Vítima:
de jeito nenhum. Eu fiquei até surpreso do acontecido. O Jeovany na época estava morando na minha casa, as coisas dele estavam tudo lá em casa, estava morando junto. Eu estava tão tranquilo que eu continuei deitado. Ele me chamou para ir para fora. Começou isso aí, eu fiquei até surpreso do acontecido, eu perguntei: uai, estão fazendo isso comigo por que? Eu fiquei surpreso, foi de uma hora para outra, não teve provocação, nada. Eles eram de dentro de casa. Viviam mais em casa do que na casa deles, praticamente.
Ministério Público:
e foi por ciúme mesmo? Por achar que o senhor estava tendo um relacionamento amoroso com a esposa do Edimar?
Vítima:
pelo que eu fiquei sabendo depois, disse que sim. Foi por ciúme.
Ministério Público:
qual é o nome da esposa do Edimar?
Vítima:
não sei o nome dela. Não sei, na verdade, nem quem é essa esposa dele que ele fala. Não sei (...)
Defesa:
O local lá era escuro?
Vítima:
Não. Não era escuro não. Eu morava em uma casa, uma quitinete e não era escuro não.
Defesa:
Vocês tinham consumido bebida alcoólica naquele dia?
Vítima:
Não. Eu pelo menos não. Eu tinha acabado de chegar do serviço. Tava descansando.
Defesa:
(...) Exista a possibilidade de o Edimar estar separando o Jeovany de cima do senhor?
Vítima:
Não. Ele tava incentivando o Jeovany a me esfaquear. (...)
Defesa:
O senhor ficou só cinco dias internado, que o senhor narrou, certo? Depois o senhor voltou a ter a vida normal do senhor. Correto?
Vítima:
Fiquei dois meses operado, em casa. Me cuidando dentro de casa.
Defesa:
O senhor voltou a vida normal? O senhor não teve sequela?
Vítima:
A sequela que eu tenho é dor. O médico disse que eu vou ter essa dor pro resto da vida. E peso ou não posso pegar mais. Se eu pego peso, começa a inchar esse corte aqui das costas (...)
” (relatório de mídias de Id. 142900665).

A testemunha
Rosenilda da Costa Menezes
relatou na fase inquisitiva que estava dormindo, quando ouviu a vítima Ananias gritar, dizendo o nome de Edimar e Jeovany, motivo pelo qual acendeu a luz para verificar o que estava ocorrendo, momento em que os agressores fugiram:

“
(...) estava em seu quarto com suas filhas menores de idade, bebes na época do fato; QUE a declarante dividia aluguel com ANANIAS, que a declarante só escutou os gritos do lado de fora da casa e foi ver o que estava acontecendo que a luz da área estava apagada no momento do fato, que escutou ANANIAS falando os nome dos dois envolvidos EDIMAR e JEOVANY, durante a gritaria, que ao acender a luz viu que ANANIAS estava ensanguentado que socorreu ANANIAS: QUE estranhou tal comportamento de EDIMAR e JEOVANY pois os três eram amigos e iam para a balada juntos, pescaria; QUE e a declarante estranhou o ocorrido que nunca soube o motivo da tentativa de homicídio, que após esse fato se mudou da casa e os familiares de ANANIAS recolheram seus pertences da casa pois era alugada; QUE perguntada se tem algum envolvimento com Ananias, respondeu que não, era apenas amigos que na época dos fatos a declarante trabalhava próximo ao local do fato na lanchonete big lanche e por esse motivo dividiam aluguel; QUE perguntada quanto tempo você morou com Ananias, que dividiu aluguel com ANANIAS por cinco a seis meses; QUE perguntada qual foi a sua atitude na hora dos fatos, respondeu que escutou a gritaria foi ver o que estava acontecendo acendendo a luz do corredor da casa, que assim que acendeu a luz os agressores fugiram do local e a declarante prestou socorro à vítima ligando para a ambulância; QUE perguntada qual o vínculo que tem com EDIMAR ou com JEOVANY, respondeu que não possui nenhum vínculo com os envolvidos que apenas os conhecia de vista pois eram amigos da vítima: QUE perguntada se sabia a intenção de Ameaçar/Matar Ananias por EDMAR ou JEOVANY respondeu que não (...)
” (Id. 142893149, pp. 72-73).

Em juízo, a
testemunha Rosenilda
confirmou que ouviu gritos da vítima e foi verificar o que estava acontecendo, acrescentando que ouviu o acusado Edimar pedir para Jeovany parar de agredir Ananias e viu que ele empurrava o Jeovany, tentando apartar a briga:

“
(...)
Ministério Público:
a senhora viu esses fatos, dona Rosenilda?
Testemunha:
no momento que aconteceu, o Ananias tinha uma casa que a gente alugava junto, né? No dia do acontecido, eu estava no quarto, deitada com as minhas filhas, quando eu cheguei lá, o ocorrido já praticamente havia acontecido. Eu estava no quarto, deitada com as minhas filhas, dormindo. Fui despertada pelos gritos.
Ministério Público:
e aí a senhora foi lá fora? O que a senhora viu?
Testemunha:
era um corredor grande e a luz estava apagada e eu ouvia gritos e aí supostamente eu ouvi o nome do Sr. Edimar e do Jeovany. Foi quando eu acendi a luz, mas eu via que o Edimar empurrava o rapaz. E eu o tempo todo empurrando e eu ouvindo gritos, foi quando eu voltei para acender a luz e já tinha acontecido.
Ministério Público:
a senhora era o que do Edimar?
Testemunha:
nada. Eu apenas via ele muito com o Ananias. Os três juntos. Sempre eles ficavam no portão de casa conversando. Parecia até que eles faziam trabalhos juntos.
Ministério Público:
a senhora era o que do Ananias?
Testemunha:
nada. Eu simplesmente dividia a casa com ele. Eu trabalhava no big lanches e aí ficava perto do meu local. Tinha meu esposo que ficava na fazenda e aí tinha o Ananias que dividia o aluguel comigo.
Ministério Público:
a senhora escutou o Ananias gritando o nome dos envolvidos?
Testemunha:
quando eu saí, eu escutei gritando, só que eu estava dormindo com as minhas filhas pequenas, gritando, né?
Ministério Público:
a senhora escutou o Ananias gritando o nome do Edimar e do Jeovany?
Testemunha:
sim. Eu ouvi eles gritando, até quando eu fui ligar a luz, já tinha acontecido. Mas eu via no escuro empurrando, o Ananias tentando defender. E o Edimar gritando para o Jeovany parar. “para com isso, para com isso, para com isso”.
Ministério Público:
a senhora chegou a ver os dois lá?
Testemunha:
quando eu cheguei eles já estavam praticamente saindo.
Ministério Público:
mas a senhora viu essas duas pessoas lá? A senhora viu o Jeovany e o Edimar lá?
Testemunha:
sim. Quando eu fui, que eu saí do quarto, que eu ainda estava até com a minha filha Alana no colo, pequena, segurando, a luz estava apagada, eu ficava tentando ver quem eram as pessoas e aí eu ouvia os gritos com o nome dos envolvidos. Só que eu via o Edimar o tempo todo gritando, tentando empurrar o Jeovany, gritando: “para Jeovany, para Jeovany”, mas o Jeovany estava descontrolado.
Ministério Público:
quem estava com a faca?
Testemunha:
não sei. Quando eu cheguei, que eu acendi a luz, ele já estava machucado.
Ministério Público:
a senhora não viu ninguém com faca lá?
Testemunha:
não vi.
Ministério Público:
o Ananias chegou a conversar com a senhora?
Testemunha:
depois do acontecido, a ambulância já chegou, foi muito rápido. A ambulância já chegou. Os policiais chegou. Já catou ele e colocou dentro da ambulância e já levaram para o hospital, depois até uma irmã dele que veio buscar os pertences dele.
Ministério Público:
e depois desses fatos, passados alguns dias, a senhora foi conversar com o Ananias?
Testemunha:
não, eu não cheguei a conversar com o Ananias. Até porque eu vim embora para Itiquira e nunca mais ouvi falar nada. Não sei de fato o que exatamente aconteceu, pra falar a verdade. Eu vim embora para Itiquira, né.
Ministério Público:
a senhora chegou a ver alguma agressão do Edimar e do Jeovany contra o Ananias? Quando a senhora chegou lá, ele já estava todo ensanguentado ou não?
Testemunha:
eu via a todo instante o Edimar empurrando o Jeovany, gritando para ele parar.
Ministério Público:
o Edimar estava empurrando o Jeovany para ele parar de agredir ele. É isso?
Testemunha:
isso. Exatamente. (...) então, eu escutava o tempo todo o Edimar gritando, a voz gritando: “para Jeovany, para Jeovany”. Quando eu voltei e acendi a luz, o menino já estava machucado.
Ministério Público:
quem estava falando “para, Jeovany”, dona Rose?
Testemunha:
o Edimar gritava para ele parar.
Ministério Público:
o Edimar estava falando para ele parar?
Testemunha:
o Edimar estava falando “para Jeovany, para Jeovany”.
Ministério Público:
então ele estava tentando separar? É isso?
Testemunha:
exatamente. O tempo todo.
Ministério Público:
então o Edimar estava tentando separar a briga?
Testemunha:
todo o tempo.
Ministério Público:
todo o tempo?
Testemunha:
todo o tempo eu ouvia a voz do Edimar gritando: “para, Jeovany. Para Jeovany”.
Ministério Público:
quando a senhora chegou ele já estava todo ensanguentado?
Testemunha:
já. Sim, porque eu estava no quarto dormindo com as minhas filhas pequenas.
Ministério Público:
então quando a senhora chegou, o Edimar estava tentando separar?
Testemunha:
exatamente. O tempo todo eu ouvia esse rapaz, empurrando e gritando: “para, para, para, para com isso”.
Ministério Público:
e a vítima, o Ananias ficava empurrando, é isso? Um ficava gritando e o Ananias ficava empurrando o Jeovany?
Testemunha:
o Edimar que empurrava a todo o tempo e mandava o Jeovany parar. A todo tempo ele empurrava o Jeovany e gritava mandando o Jeovany parar.
Ministério Público:
e o Edimar falava o que?
Testemunha:
gritava para o Jeovany parar.
Ministério Público:
e o Ananias?
Testemunha:
o Ananias começou a gritar também e aí virou aquele atropelo porque era um corredor escuro. Foi quando eu corri lá e acendi a luz. Já tinha acontecido, a ambulância já chegou, os policiais também, não perguntou nada, já catou ele, olhou os ferimentos dele e já estava praticamente dentro da ambulância quando os policiais chegaram (...)
Defesa:
a senhora sabia se tinha algum motivo para eles brigarem, já que eram amigos entre si.
Vítima:
em nenhum momento em nunca fiquei sabendo o que exatamente tinha acontecido, o que levou isso a acontecer (...)
” (relatório de mídias de Id. 142900665).

O investigador de polícia
Bonisenha Leocádio Silva
relatou em juízo que, durante diligências realizadas para apurar os fatos, foi levantado que o acusado Edimar chegou à residência da vítima juntamente com Jeovany e que teria iniciado as agressões. Disse que as facadas foram desferidas por Jeovany e, embora o réu tenha afirmado que apenas tentou apartar a briga, o ofendido Ananias reforçou que ele ajudou o agressor a imobilizá-lo:

“
(...)
Ministério Público:
o senhor tem conhecimento desses fatos?
Testemunha:
Doutor, tenho conhecimento. A nossa participação nessa investigação começou com o recebimento de uma ordem de serviço no ano passado. A gente baseou a investigação nas narrativas que foram apresentadas pelas pessoas que estavam no local na época do fato, até porque o crime é muito antigo, de 2009. Agora em relação à motivação, a gente não conseguiu ir mais a fundo. Supostamente foi um ciúme. Mas nenhum nome foi apresentado dessa suposta namorada na época do Edimar ou do Jeovany, que pudesse estar tendo um caso com a vítima Ananias. Acreditava-se que poderia ser a Rose, mas ela foi ouvida e negou que tivesse algum vínculo, a não ser conhecê-los de vista. A motivação não ficou muito clara de quem era esse ciúme.
Ministério Público:
e em relação à autoria, ficou devidamente delimitada ou não?
Testemunha:
sim, doutor. Ficou delimitada. Em relação ao Edimar e ao Jeovany, já foi apresentada essa linha desde o início. Faltava a qualificá-los. A gente conseguiu qualificá-los e a gente ouviu todo mundo, exceto o Jeovany, que é do conhecimento de todos que tem alguns anos que ele faleceu, mas as outras três pessoas que estavam no local foram ouvidas. A gente ouviu da vítima que o Edimar e o Jeovany, os três eram amigos, chegaram na data do fato, chamaram o Ananias pelo nome e ele foi até a porta da residência para recebê-los e logo iniciou-se as agressões. Inicialmente, foi o Edimar quem começou, deu um soco nele e o Jeovany em seguida também começou a agredi-lo. Em determinado momento, o Jeovany sacou de uma arma branca, uma faca e começou a desferir golpes contra o Ananias. O Edimar, em determinado momento segurou, ajudou a imobilizar um pouco a vítima para que o Jeovany a acertasse e acertou mais algumas facadas na região das costas. No momento em que a vítima tentou fugir, correr do local, o Edimar ainda ficou incitando para que o Jeovany terminasse aquele serviço que eles teriam ido ali fazer, dando a entender que seria a execução da vítima. O Jeovany então correu atrás do Edimar (Ananias) e acertou mais duas facadas nele. Essa narrativa, a região que ele falou que foi acertado, condiz com o laudo do médico legista, tem até as marcas aí na figurinha. Duas facadas nas costas, uma no abdômen e uma na parte posterior da coxa. Então, teria aparecido a testemunha Rose. Ela estava em um cômodo dentro da casa e ouviu os barulhos, ouviu o Ananias gritando o nome dos suspeitos. Quando ela apareceu, os suspeitos teriam ficado intimidados com a presença dela e logo ela começou a chamar por socorro e eles acabaram foragindo do local do crime. Isso foi narrado também pela Rose. Além da vítima, a Rose também narrou esse fato. Quando ela saiu para ver o que estava acontecendo, os suspeitos evadiram e ela foi socorrer a vítima. Já o suspeito apresentou outra versão, que teria ido ao local porque foi chamado pelo Jeovany e que quando chegaram lá o Jeovany começou a agredir a vítima e que só o Jeovany que cometeu o ato da tentativa de homicídio. Então foi a versão totalmente diferente da versão apresentada pela vítima e pela testemunha. Tem apenas uma questão que convergiu nas narrativas, que foi a questão de que o Jeovany não cessou as agressões por conta, que ele foi interrompido por alguém. A vítima fala que foi pela chegada da testemunha Rose, enquanto o suspeito Edimar fala que foi ele que segurou o Jeovany e impediu ele de terminar de matar o Ananias ali na hora. O que chama a atenção também é que apesar dele ter se apresentado como um herói, ele fugiu juntamente com o Jeovany do local, na presença da Rose. Enquanto a Rose foi, de certa forma, chamada de heroína pela vítima, ela não só espantou os suspeitos do local, mas também foi de imediato socorrer a vítima. Acho interessante essa diferença nas atitudes para tentar entender como foi a dinâmica do fato.
Ministério Público:
então só para deixar claro, o Edimar e Jeovany fugiram após a prática delitiva? eles fugiram juntos?
Testemunha:
fugiram juntos.
Ministério Público:
eles chegaram juntos e fugiram juntos?
Testemunha:
exatamente. E fugiram juntos.
Ministério Público:
só o Jeovany estava armado com a faca?
Testemunha:
só o Jeovany foi visto usando a faca no momento.
Ministério Público:
e o Edimar segurou o Ananias para o Jeovany esfaqueá-lo?
Testemunha:
isso. Segurou e também incitou para que o Jeovany não hesitasse nas agressões (...)
” (relatório de mídias de Id. 142900665).

A testemunha
Milton Francisco de Oliveira
, policial militar que atendeu a ocorrência, conquanto tenha afirmado em juízo que os ferimentos sofridos pela vítima não foram graves, pouco soube esclarecer a respeito dos detalhes do fato criminoso:

“
(...)
Defesa:
Essa ocorrência é de uma suposta tentativa de homicídio que aconteceu em 2009, uma coisa muito antiga e um dos acusados já veio a falecer (...) no bairro Jardim Ipanema. O senhor lembra dessa ocorrência?
Testemunha:
Jardim Ipanema? O que foi que aconteceu lá?
Defesa:
Foi uma briga de faca lá que uma das pessoas foi parar no hospital com umas lesões leves. O senhor se recorda? Eram duas pessoas morenas.
Defesa:
Sim.
Defesa:
O senhor pode precisar pra gente se a vítima estava machucada? Se estava em óbito? Se estava sangrando? Como estava a vítima?
Testemunha:
estava sangrando.
Defesa:
mas a lesão era grave ou foi risco leve?
Testemunha:
foi leve.
Defesa:
a perda de sangue era intensa ou era mesmo só superficial, da epiderme?
Testemunha:
superfície.

Defesa:
Bem superficial, né?
Testemunha:
É.
Defesa:
Uma das pessoas apartou a briga. O senhor lembra dessa situação, que tinha uma pessoa tentado apartar para que não houvesse a confusão entre eles?
Testemunha:
Sim.
Defesa:
Isso foi relatado a época do boletim de ocorrência?
Testemunha:
Olha, não me lembro.
Defesa:
Mas o que o senhor lembra dessa confusão? Que era uma briga de “chifre” e aconteceu de um riscar a faca para o outro, só que o boletim de ocorrência não ficou conclusivo quanto a isso.
Testemunha:
Olha, eu teria que ver o boletim de ocorrência para recordar porque sem o relato que foi feito no BO eu não consigo lembrar. (...)
Ministério Público:
o senhor sabe dizer onde que foram essas facadas?
Testemunha:
não me recordo.
Ministério Público:
Foi o senhor que levou ela para o hospital?
Testemunha:
Não.
Ministério Público:
Que horas o senhor chegou lá?
Testemunha:
eu não me recordo. Eu não lembro do relato que está no boletim de ocorrência.
Ministério Público:
quando o senhor chegou na casa, a vítima ainda estava lá ou já havia sido levada para o hospital?
Testemunha:
já tinha sido levada.
Ministério Público:
o senhor teve contato com ela?
Testemunha:
Não.
Ministério Público:
Então como o senhor sabe se as feridas foram superficiais?
Testemunha:
eu fui no hospital depois.
Ministério Público:
O senhor foi ao hospital depois?
Testemunha:
Sim.
Ministério Público:
Ele ficou internado?
Testemunha:
Ficou.
Ministério Público:
Quantos dias?
Testemunha:
Não me recordo não.
Ministério Público:
Mas ele ficou internado e mesmo assim as feridas foram superficiais?
Testemunha:
No momento em que eu fui lá ele tava internado. Eu fui lá, visitei ele e sai. Ele continuou lá.

Ministério Público:
Quantas pessoas deram facadas nele?
Testemunha:
Não me recordo.
Ministério Público:
A denúncia aqui é contra o Edimar. O senhor conhece o Edimar?
Testemunha:
Não. Não conheço não.
Ministério Público:
O senhor sabe os motivos dessas facadas?
Testemunha:
Também não (...)
” (relatório de mídias de Id. 142900665).

Em suma, extrai-se dos autos que, apesar de a testemunha Rosenilda ter confirmado em juízo a versão sustentada pelo réu de que teria apenas tentado impedir as agressões perpetradas por Jeovany, a vítima foi enfática ao revelar que o acusado Edimar lhe segurou e incitou o comparsa a dar-lhe golpes de faca, fugindo do local em seguida, sem prestar socorro.

Portanto, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa do recorrente Edimar, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Igualmente, no que se refere ao pedido de
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve
, embora a defesa afirme que o recorrente não agiu imbuído de
animus

necandi
, as provas levantadas durante a primeira fase da instrução processual, em especial o depoimento da vítima Ananias, indicam a intenção homicida do agente.

Logo, existindo elementos probatórios que corroborem com a tese acusatória, inviável a desclassificação da conduta, já que nesta fase processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.282.563/TO, DJe 24.8.2018).

Dessa forma, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘
c
’ e ‘
d
’ do Texto Magno).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão. 5.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ. 7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2º, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.726.405/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29.3.2021) – destaquei.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Por fim, considerando a inviabilidade da desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, deixo de apreciar o pedido de declaração da extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva, por se mostrar impertinente.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023